Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-84.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022315-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFINA PONCE DE CAMPOS - CPF: 569.109.751-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1022315-84.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): JOSEFINA PONCE DE CAMPOS

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO DE USUFRUTO OU PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre obrigação de fazer, de onde o Recorrente, servidor público municipal, busca usufrutuo ou pagamento de licença-prêmio do período de 1998/2003.

O Município é revel. No ID n° 149950657 este relator intimou o Ente público para que apresentasse o processo administrativo da licença prêmio da servidora, referente aos anos de 1998/2003, de forma integral. No entanto, não houve manifestação.

Pois bem. Conforme explanado na sentença, não é possível deferir o usufruto em razão do prazo prescricional de dez anos, nos termos da Lei 10.406/2002.
ADEMAIS A PRETENSÃO DO RECURSO LASTREIA-SE APENAS NA INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO, de onde se registra que o servidor ainda está na ativa, e, diante disso, a sua conversão em pecúnia, de forma obrigatória somente será possível quando o recorrente apresentar o seu pedido de aposentadoria, contando-se desse momento, inclusive novo prazo de prescrição da pretensão indenizatória acaso a municipalidade não venha a indenizar o mesmo de forma correta.

A sentença considerou prescrito o direito de uso da licença prêmio, porém, considerou possível sua indenização quando houver a aposentação, de onde, como já mencionado, o recurso pretende apenas a indenização quando o mesmo está na ativa, não podendo ser obrigado o ente municipal a indenizar, sendo de sua discricionariedade, de onde, até mesmo, caso concorde em deixar o servidor usufruir nada obsta tal possibilidade, sendo sua discricionariedade, o que não poderá ocorrer quando da aposentação do servidor, de onde, deverá o ente municipal indenizar o mesmo pelo não usufruto a seu tempo, forma e modo da pretensão da licença prêmio.

Assim, escorreita a sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, dentro da pretensão recursal vertida na peça de apresentada.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou nos moldes do Oficio 01/2023, pela sua ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023